Tribunal: STF
Processo: RE 414345
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
como agravo regimental. 3. Colégio Recursal de Jaú - SP. Aferição da
 admissibilidade dos recursos de sua alçada. Matéria processual
civil. 4. Agravo regimental a que se nega provimento